Tribunal: TJDFT
Processo: 0705224-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 06 E 1.234/STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. A parte embargante alega omissão no acórdão que, em reexame de matéria, entendeu pela manutenção da concessão do medicamento pela Justiça Estadual, uma vez que atendidos os requisitos, inexistindo divergência entre o acórdão proferido e o que restou decidido pelo STF no RE 1.366.243 (Tema 1.234).
II. Questão em discussão
2. Verificar se há omissão no acórdão e se os embargos de declaração são cabíveis para rediscutir matéria.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas em casos de erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade, conforme art. 1.022 do CPC. No caso, não há omissão entre o acórdão e a decisão do STF no Tema 1234. A discordância da parte embargante é mero inconformismo com o resultado do julgamento.
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração desprovidos.